Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno interposto contra r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Fabrício Fontoura que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo DF, a fim de suspender os efeitos da decisão da origem que determinou o sequestro de verba pública para cumprimento de liminar anteriormente deferida, até que se decida acerca da aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) de acordo com o Coeficiente de Adequação de Preços. A Autora insurge-se, alegando que PMVG, previsto na Resolução 03/2011 CMED e no Enunciado 53, II, do CNJ, refere-se às compras realizadas pelo poder público por força de ação judicial, ao passo que a compra, no caso, será efetuada pela agravada, já que o Poder Público se recusa a cumprir a decisão judicial, do qual teve ciência em 09/09/2022. Destaca que a demora no uso do medicamento tem desencadeado evolução desfavorável à agravada com múltiplas internações, função pulmonar reduzida, infecção brônquica crônica e limitação das atividades, havendo informação expressa no relatório médico de que a agravada tem “necessidade de acesso ao medicamento solicitado com brevidade”. Requer, assim, a concessão de liminar recursal para se retirar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a sua confirmação. Em petição de id. 44196206, reitera a urgência da medida, considerando o estado grave de saúde da autora. Os autos foram conclusos para o i. Relator original do feito, o Exmo. Des. Fabrício Fontoura, que declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo, e determinou a redistribuição dos autos. Assim, os autos foram a mim distribuídos e vieram conclusos para apreciação. É o breve relato. Decido. A Autora obteve liminar em seu favor nos autos do agravo de instrumento no 0721124-60.2022.8.07.0000 (acórdão no 42237947), em que foi determinado ao Distrito Federal o fornecimento à Autora do medicamento TRIKAFTA (Elexacaftor 100mg + Tezacaftor 50mg + Ivacaftor 75mg/Ivacaftor 150mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Não obstante, foi noticiado o descumprimento da medida e, em ato contínuo, foi determinado o sequestro da verba pública, no menor valor orçamentário apresentada pela autora, suficiente para três meses de tratamento. Contudo, os efeitos da referida decisão foram suspensos no bojo do presente recurso, interposto pelo DF com base na existência de processo administrativo de aquisição dos fármacos e na impugnação dos orçamentos. O Exmo. Des. Relator originário consignou a necessidade de se observar o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), para limitar as propostas ao Preço Máximo de Venda ao Governo. Entendo ser de máxima importância a discussão sobre o preço de venda dos medicamentos a serem adquiridos às expensas do poder público, considerando o zelo no direcionamento das verbas públicas e a promoção igualitária e universal da saúde pública. Contudo, em questões relacionadas a saúde de relevante gravidade, a providência perseguida pela parte não pode aguardar, indefinitivamente, os trâmites administrativos e burocráticos de compra de bens para, somente então, ver concretizada a decisão judicial já reconhecida em seu favor, atestando a verossimilhança das alegações e a urgência no fornecimento do tratamento. É dizer, não é razoável que a discussão sobre ser ou não devido o desconto previsto na referida Resolução para compras efetivadas pelo particular seja obstáculo ao efetivo fornecimento de medicamento essencial à saúde da agravada, como pretende o agravante, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, direitos fundamentais alçados ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. Assim, entendo razoável que a decisão da origem mantenha-se produzindo seu normal e regular efeito, a fim de garantir o acesso rápido e eficiente da autora ao medicamento, devendo eventual decisão em contrário a respeito do preço de aquisição reverter-se em crédito para o poder público, a ser dirimido em momento oportuno. Pelo exposto, em juízo de retratação próprio do agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC), REVOGO O EFEITO SUSPENSIVO DADO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao juízo de origem. Após, ao MP. Por fim, conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator